Tribunal: TJMT
Processo: 0036753-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0036753-88.2016
EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
EMBARGADA: TEREZA GONCALINA DE CAMPOS MIRANDA.
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido nos embargos, dê-se vista à parte contrária para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR